Tribunal: TJDFT
Processo: 0002803-65.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. DECISÃO DESCLASSIFICATÓRIA PARA CRIME DIVERSO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas, de plano, pelo apelante.
2. Somente é possível a absolvição sumária quando estiver demonstrada de forma clara e inconteste, indene de dúvidas, a excludente aventada, não sendo este o caso dos autos.
3. Ademais disto, incursões mais aprofundadas no conjunto probatório devem ser feitas pelo juízo natural da causa, sob pena de usurpação de competência.
4. Recurso conhecido e desprovido.